Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-60.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000785-60.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROSALIA SANTANA - CPF: 487.371.271-87 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME - CNPJ: 12.325.263/0001-50 (EMBARGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 297.871.898-61 (EMBARGADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), LURDES MARIA APARECIDA LEITE - CPF: 054.932.101-26 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ROSALIA SANTANA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000785-60.2017.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS” onde litiga com ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA e CARLOS EDUARDO MASSUIA – ME perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 156958152 o colegiado de forma unânime desproveu o recurso

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 158297693 que este juízo entendeu que não houve falha na prestação de serviços praticados pela requerida ANA PAULA. Ocorre que, o procedimento ser demasiadamente doloroso, somado a falta de utilização do creme anestésico, por si só, configura falha na prestação do serviço, pois a ré confessou que, sem qualquer anestesia, perfurava o contorno do olho da requerente com micro agulhas e, ainda assim, não houve satisfação no resultado obtido. É cediço que a anestesia não poderia ser aplicada para se realizar o procedimento, contudo, para este tipo de procedimento é utilizado o creme anestésico vendido comercialmente, elaborado justamente para esse fim;

Aduz que por erro no procedimento (confessado pelas rés ao ID. 4803665 - Pág. 1 e 2), as rés ainda agiram com abuso cobrando R$ 100,00 (ID 4803665 - Pág. 5) a mais pelo retoque, o que por si só configura enorme desrespeito ao consumidor passível de ensejar a reparação em tela pleiteada. Com isso, é inegável a falha na prestação de serviços, pois o resultado do serviço foi diferente do esperado justamente porque a embargante não suportou a DOR do procedimento, sendo que a embargada ANA PAULA não utilizou o creme anestésico;

Prequestiona os artigos 5º, V e X, da CF; bem como violação direta aos artigos 186, 927 e 944 do CC; art. 6º, III e VIII, 14, 39, IV e 42, § único, todos do Código de Defesa do Consumidor, além da aplicabilidade do in dubio pro misero e, aos artigos 373, II, § único, 430, 507, 447, § 3º, II, 1.022, I e parágrafo único inciso I c/c art. 489, § 1º, III, IV todos do CPC;

Requer o acolhimento total do presente recurso, requerendo seja reconhecida e sanada a omissão acerca da valoração jurídica da prova testemunhal em que no depoimento da embargada ANA PAULA confessa que não utilizou o creme anestésico durante o procedimento pois estaria “proibida”, mas no depoimento da Sra. Valdomira afirmou que utilizou-se do creme anestésico, o qual inclusive é vendido comercialmente para esse fim, para aplicar os efeitos infringentes e reconhecer falha da prestação de serviços, com a condenação da ré nos termos da exordial; Ad cautelam, na hipótese de se manter inalterada a decisão a quo, requer a manifestação expressa deste juízo a título de prequestionamento acerca dos dispositivos violados, visando o acesso recursal as instâncias superiores e restabelecimento do direito e justiça

Contrarrazões sob ID. 159163657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica. E, em consequência da realização do ônus probatório da parte apelante, não verifico nos autos prova cabal da ocorrência do dano em decorrência de comportamento da parte apelada.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160).

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000785-60.2017.8.11.0003 interposto por ROSALIA SANTANA contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS” onde litiga com CARLOS EDUARDO MASSUIA – ME e ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA perante a 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 144460252 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido contido na inicial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 144460254 responsabilidade solidária e objetiva da clínica (CARLOS EDUARDO MASSUIA-ME) e dever de indenizar independente da comprovação da modalidade “culpa” da profissional liberal (ANA PAULA);

Aduz que o juízo condicionou a configuração do dever de indenizar da empresa/fornecedora, com a responsabilidade subjetiva da Sra. ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA que só tem o dever de indenizar caso comprovada a modalidade “culpa”. No entanto, a análise dos requisitos de responsabilidade civil e do dever de indenizar da clínica odontológica, não pode ser condicionada a comprovação de culpa da Sra. ANA PAULA. Isto porque, a responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviços odontológicos ostenta natureza objetiva sob a modalidade do risco da atividade, não sendo pautada pela teoria do risco integral, emergindo dessa modulação que o fornecedor de produtos responde de forma objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados e pela má prestação de serviços e informações insuficientes ou inadequadas ao consumidor;

Afirma que para se caracterizar a responsabilidade civil é necessário que se coadunem três elementos, a saber: a ação ou omissão do agente/ato ilícito (má prestação de serviços, serviço defeituoso), a relação ou o nexo de causalidade (serviço prestado no estabelecimento da clínica) e o dano (prejuízos morais em razão da má prestação de serviços, além dos danos extrapatrimoniais);

Registra que as conversas de WhatsApp demonstram o descaso e demora no atendimento, bem como confissão da Ré de erro no procedimento “vez que pegou superficialmente no olho” (Num. 4803665 - Pág. 1 e 2). Dentre os vários equívocos cometidos pelo juízo a quo, insta registrar na ausência de fundamentação sobre a improcedência do pedido de restituição dos valores (que não foi contestado pela Ana Paula), e do dano moral, uma vez que o dispositivo sentencial constou genericamente “julgo improcedente o pedido da inicial”;

Sustenta que em relação ao alegado dano moral (inobstante a sentença relatar que não há provas de aborrecimento e constrangimento que foge à normalidade) foram apresentadas fotos, e laudos médicos a respeito do abalo moral e psicológico da recorrente (ID nº Num. 4803630, Num. 4803640), comprovando a verossimilhança de suas alegações, cabendo os réus a comprovação do contrário, sobretudo considerando a inversão do ônus probatório, disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Os apelados não produziram qualquer prova capaz de atestar em juízo a ausência de falha nos procedimentos adotados pelos requeridos, os requeridos sequer pleitearam a realização de prova pericial, cuja prova seria imprescindível para comprovar a suposta ausência erros nos procedimentos estéticos;

Argumenta que a própria Requerida confessa, apesar da primeira sessão ter demorado 3 horas, foi possível concluir a aplicação do produto, motivo pelo qual não justifica o fato da tinta não ter fixado. Não bastasse, como a própria requerida confessa, a segunda sessão foi realizada dentro do prazo que seria considerado “normal”, 40 minutos, mas, mesmo assim a tinta não fixou. Conforme já aduzido, o procedimento na autora foi demasiadamente doloroso, o que entende por si só como falha na prestação do serviço, pois a requerida não utilizou anestesia a minimizar a dor de sua cliente, nem há provas de que teria sido acordado previamente o procedimento em mais de 01 e/ou duas sessões, razão pela qual não há que se falar em recusa da autora a participar de mais uma sessão (3ª) de dor onde não viu resultado eficaz nos procedimentos anteriores. Ainda, depreendese das conversas anexadas nos autos, que mesmo admitindo as dores a autora sempre buscou a reparação do trabalho pela ré;

Requer seja o recurso conhecido, eis preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, que no mérito seja a sentença reformada para julgar totalmente procedentes os pedidos da apelante, para condenar a ré ao pagamento de danos morais e materiais em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, nos termos da petição inicial;

Contrarrazões sob ID. 144460257.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de indenização por danos morais c/c restituição em dobro de valores pagos ajuizada por ROSALIA SANTANA, doravante denominada recorrente, em desfavor de CARLOS EDUARDO MASSUIA ME e ANA PAULA CUNHA MASSUIA, doravante denominados recorridos.

Narrou a parte autora/recorrente que realizou duas sessões do procedimento estético que consistia em pigmentação de sobrancelhas e contornos dos olhos, ambos realizados pela prestadora do serviço Ana Paula Cunha Massuia, na Clínica Dentária Dr. Carlos Eduardo Massuia ME; porém, os resultados não teriam saído conforme o esperado pela requerente, ficando infeliz com sua aparência. Alegou que buscou, por várias vezes, refazer o procedimento, mas teria havido protelação da requerida/recorrida e, em face disso, começou a ter problemas de nervos, vindo a realizar vários exames em hospital, desencadeando um quadro depressivo. Após conseguir refazer a pigmentação e o procedimento nos cílios, afirma que novamente não houve êxito no resultado e pediu que a requerente lhe devolvesse o dinheiro pago, o que nunca ocorreu.

Assim, requereu o pagamento dos danos materiais restituídos em dobro, e que os requeridos, solidariamente, sejam condenados ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

Versa o recurso sobre a irresignação da parte apelante com a sentença de improcedência exarada nos autos em manejo.

Quanto a matéria pertinente ao presente recurso o juízo a quo em sentença decidiu assim:

“Todavia, eventual responsabilidade da clínica, em razão do procedimento realizado na parte autora, somente se dará após a verificação da conduta da requerida ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA, com a ocorrência de evento danoso e nexo de causalidade.

Passo seguinte, a parte autora aduz no pedido inicial, que o procedimento estético realizado pela requerida não obteve êxito, e, com isso, sua autoestima restou abalada, pois impactou em sua imagem, levando-a a tristeza profunda.

Contudo, a autora não logrou êxito em produzir provas de que houve falha na prestação de serviço oferecido.

Nos autos, foram acostadas fotografias que relatariam um “antes e depois” do procedimento (id. 4803640); porém, as fotos apresentadas pela parte autora se limitam a apresentar a requerente realizando procedimentos médicos, sem comprovar qualquer relação de causalidade com o serviço realizado pela requerida.

Dessa forma, o que se nota é uma insatisfação da autora com o resultado do procedimento, mas sem comprovação de defeito na execução do serviço ou que isso tenha impactado a aparência da autora de forma negativa.

Ressalta-se que a mera insatisfação da autora com o resultado do serviço sem a comprovação de que tenha havido um defeito e prejuízo estético, não é capaz de ensejar dano moral à autora.

Em sede de instrução processual, foram arroladas duas testemunhas pela parte requerida que se tratavam de clientes passadas que realizaram procedimentos estéticos com a requerida e puderam relatar como foi, desde o agendamento até o resultado do serviço proposto (testemunhas Valdomira Almeida do Amaral dos Santos e Aparecida Daniele do Nascimento – ouvidas em audiência de instrução de id. 68323829). Ambas, destacaram satisfação com o resultado apresentado pelos procedimentos estéticos realizados.

Em Juízo, a requerida ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA alega que o êxito no procedimento depende de vários fatores e que, para a realização de outras sessões, seria necessário aguardar cerca de 30 a 40 dias, até ocorrer a cicatrização do local. Contudo, assevera que a parte requerente insistia em realizar em apenas sete dias após o procedimento, o que não seria possível, devido à fragilidade do local, circunstância essa não compreendida pela parte autora, o que a levou às diferenças entre as partes.

Dessa maneira, a autora não conseguiu comprovar que tenha havido algum defeito ou vício na prestação do serviço; pelo contrário, as provas evidenciam que o serviço contratado foi prestado de forma adequada e com o uso das técnicas apropriadas.

Desse modo, o descontentamento da parte autora com relação ao procedimento estético que realizou não pode implicar na procedência do pedido inicial, pois não ficou demonstrada a conduta dolosa ou culposa da parte requerida, tampouco ficaram comprovados os danos alegados.”

A apelante/requerente busca reaver os valores que pagou (em dobro) e ser indenizada pelos danos morais que alega ter experimentado em razão da má prestação de serviço atribuída às apeladas/requeridas, que realizou um procedimento de pigmentação de sobrancelhas e contornos dos olhos (maquiagem definitiva) na pele da autora.

Nesse contexto, para ocorrer a reparação dos alegados danos, cabe analisar se aplicável a responsabilidade civil objetiva ou subjetiva.

A hipótese contempla a prestação de serviço de natureza estética embelezadora, na qual o profissional assume obrigação de resultado.

Destarte, em tese, as rés responderiam objetivamente pelos eventuais danos causados, por força do artigo 6º, inciso VI e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de eventual culpa para caracterização da sua obrigação de indenizar, mas tão somente do nexo de causalidade e dos danos que a parte tiver efetivamente sofrido.

Todavia, a requerida ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA é profissional liberal e, de acordo com o artigo 14, § 4º do Código Consumerista, sua responsabilidade é subjetiva, ou seja, demanda a comprovação de sua atuação com dolo ou culpa.

Assim, mesmo que a requerida ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA tenha se comprometido a produzir determinado resultado quando realizou a sessão de micropigmentação, a autora deveria comprovar a ocorrência de dolo ou culpa, para que possa ser ressarcida de eventuais prejuízos causados pela técnica empregada.

Como se vê, para casos tais, a vítima fica incumbida de demonstrar, além do dano e do nexo causal, a ocorrência de uma das três modalidades de culpa, para que seja ressarcida pelo dano daí decorrente.

Nessa esteira, as requeridas somente poderão ser responsabilizadas se a autora da ação tiver comprovado o dano, o nexo causal e demonstrado que o evento danoso foi gerado por imprudência (traduzida por atitudes impensadas, despidas de qualquer acautelamento), negligência (omissão de precauções impreteríveis) ou imperícia (carência de conhecimento técnico) da requerida Ana Paula.

No caso dos autos, em que pese o inconformismo da apelante/requerente, pelas fotos acostadas à inicial não se vislumbra qualquer defeito no serviço prestado pela ré.

Não há, nem mesmo nas motivações insertas na inicial, demonstração de que o resultado estético tenha sido defeituoso, a ponto de gerar dano estético ou clamar pela necessidade de procedimento reparatório.

O que se infere dos autos, é que não houve um resultado diverso do pretendido; tendo a autora apenas se sentido insatisfeita.

Neste panorama, diante da inexistência de comprovação de dano, nexo causal e de que o evento danoso tenha sido gerado por imprudência, negligência ou imperícia, impossível se cogitar em responsabilidade civil e indenização por danos morais.

A jurisprudência coaduna:

“APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DERMOPIGMENTAÇÃO DE SOBRANCELHAS – REQUERENTE QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10019502920168260596 SP 1001950-29.2016.8.26.0596, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 10/11/2011, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2020)

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Em detida analise dos autos e do arcabouço probatório é impossível determinar que a parte apelante sofreu danos morais por responsabilidade da apelada.

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Assim, não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023